Tribunal: TJES
Processo: 0003474-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003474-69.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO PASSOS GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA,
INVASÃO DE DOMICÍLIO E FURTO,
TODOS PRATICADOS

NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.

AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.

PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE.
DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO PELOS
DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MANTID
A.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em que pese os respeitáveis argumentos da combativa defesa, da
análise das circunstâncias
fáticas
,
das declarações prestadas pel
os policiais militares (
fls. 04/07 do Apenso 1
)
e pela vítima (
fl. 08 do Apenso 1)
,
do requerimento de medidas protetivas de urgência (
fls. 09/11 do Apenso 1
),
do
s

Boleti
ns
Unificado
s
nº
49101123
(
fls. 17/19 do Apenso 1
)
e
nº 49528759 (fls. 03/05
do
Apenso 2),
das imagens das equimoses apresentadas pela vítima (fls. 24/26 do Apenso 2),
além do

L
audo
de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
83 do Apenso 1
e fl. 95 do Volume 1
)
,
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
s

resta
ram sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
todos o
s
delito
s

pelos quais o recorrente foi denunciado.

2.

C
omo se sabe,

“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3.
As penas foram fixadas com juridicidade.

4
.
O
pedido de detração penal deve ser
direcionado e
analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento
do réu
,
pois

dispõe de
informações mais precisas
a esse respeito.

5
.
A

partir das alterações introduzidas
pela Lei nº 11.719/08
ao
C
ódigo de Processo Penal, deve o magistrado,
ao pro
ferir
a sentença condenatória, fixar
o
valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração, considerando o
s
prejuízo
s
sofrido
s
pel
o ofendido (
art. 387, IV, do C
PP).
No caso em julgamento,
a denúncia
dispõe de
expresso pedido
de
fixação dos danos e, conforme prevê o Tema Repetitivo n
º
983 do S
TJ
,
nos
“casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003474-69.2022.8.08.0014

APELANTE: THIAGO PASSOS GREGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SAULO ANTONIO ZANOTELLI MILLI - ES27301-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
03474
-
69
.
20
22
.8.08.00
1
4

AP
ELANTE
:
THIAGO PASSOS GREGÓRIO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
trata-s
e
d
e

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
THIAGO PASSOS GREGÓRIO
e
m face da sentença

proferida

pel
o
MM.
Juízo
da
3
ª
Vara Criminal
de
Colatina
nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
13 c/c art. 71, ambos do CP
(F
ato
1)
;

art. 24-A, da Lei nº
11.340/06,
art.
129, §13,
art.
150, §1º e art. 155,

§1º, na forma do art. 69 do Código Penal (Fato 2), todos
n
o âmbito da
Lei
Maria da Penha
,
condenando o acusado à
s penas de
06
(
seis
) ano
s

e
0
3
(
três
) meses de
reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção,
em regime inicial fechado
(art. 33, §2º,
b
do CP)
,
além de 10 (dez) dias-multa
e a reparação dos danos causados à vítima no montante de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Em
suas
razões
(
fls.
1
22
/145
)

a defesa almeja: I) a

absolvição do apelante
por
atipicidade da conduta e por ausência de
provas suficientes para a condenação;
II)
a
aplicação do princípio da consunção
em relação
à
violação de domicílio,
aplicação da causa de isenção da pena contida no
art. 181, I, do CP
(crime cometido em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal)

e
o
reconhecimento do
princípio da insignificância,
tudo

em relação ao
crime de

furto
;
III)
subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria,
a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos o
u o
cumprimento em regime menos gravoso,
após a
detração
penal
;
I
V)
afastar a
condenação pela
reparação
do
s danos
causados à vítima, por ausência de provas e de indicação de valores.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(fls. 147/160).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça

opinando pela
manutenção da sentença
(ID
5853114
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta
n
a
denúncia
que
entre os dias
09 e 11/10
/
20
22
,
na residência localizada na Rua 07
,
nº 13, bairro Vista da Serra, em Colatina,
o
denunciado, de forma livre e voluntária,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Jane Fabriz da Silva,
razão pela qual
esta acion
ou
a Polícia Militar e requere
u
medidas protetivas de urgência nos autos nº 000347
1
-
17
.2022.8.08.0014 (FATO 1).

Se extrai que em
27/11/2022
, por volta das 22h, no Rancho Gomes, localizado no bairro Vila Amélia,
estendendo-se
até a residência da vítima, o denunciado descumpriu
a
decisão judicial que deferiu as medidas protetivas,
ofendeu novamente sua integridade corporal e furtou-lhe dois objetos - um copo da marca Stanley e um relógio (FATO 2).

Deflagrada a ação penal
e
observado
s
o
s
princípio
s
do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado
pela prática dos crimes de
lesão corporal (art. 129, §13, do CP), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e furto praticado durante
o
repouso noturno (art. 155, §1º, do CP),
razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Em que pese os respeitáveis argumentos da combativa defesa, da
análise das circunstâncias
fáticas
,
das declarações prestadas pel
os policiais militares (
fls. 04/07 do Apenso 1
)
e pela vítima (
fl. 08 do Apenso 1)
,
do requerimento de medidas protetivas de urgência (
fls. 09/11 do Apenso 1
),
do
s

Boleti
ns
Unificado
s
nº
49101123
(
fls. 17/19 do Apenso 1
)
e
nº 49528759 (fls. 03/05
do
Apenso 2),
das imagens das equimoses apresentadas pela vítima (fls. 24/26 do Apenso 2),
além do

L
audo
de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
83 do Apenso 1
e fl. 95 do Volume 1
)
,
constata-se que
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ram sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
todos o
s
delito
s

pelos quais o recorrente foi denunciado.

Em
juízo,
verifica-se
a
firmeza e coerência nas
declarações prestadas pela

vítima
, quando co
nfirmou os depoimentos prestados
em sede policial
de que convivia
maritalmente com o réu
e

que
nos dias
0
9 a 11 de outubro de 2022 sofreu
diversas
agressões físicas, tais como socos e chutes,
bem como teve seu
cabelo
a
rrancado (Fato 1).
Relatou ainda que no dia
27
de novembro de
2022, o réu a agrediu
na saída
de um forró,
a
seguiu até a sua
residência
, adentr
ou
sem permissão
e furtou dois objetos
(Fato 2).

E
, c
omo se sabe,

“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Além
do relato da
ofendida
, consta o
d
epoimento apresentado pelo P
M
ES
Edson José Pires

(
Fato 1)
no sentido de:
“
Quando de serviço nesta data por volta das 11h05min, fomos acionados pelo COPOM (...) onde a vítima/solicitante (...) narrou o seguinte: ‘O meu amásio acabou de agredir-me agora a socos e pontapés nas costas e na minha perna esquerda, tô toda quebrada, sentindo dores, tem como vocês mandarem uma viatura aqui para socorrer-me, ele saiu agora e foi para o trabalho (...).’ Chegando no local, a vítima confirmou a versão acima e informou ainda que desde domingo vem sofrendo agressões, por motivo banal, em frente do seu filho especial (Kaique Fabriz Rodrigues de 13 anos de idade)

(...) Conduzimos a vítima ao pronto socorro para cuidados médicos, uma vez que ela estava alegando que estava sentindo muitas dores nas costas devido aos socos e chutes que recebeu (...).”

Na espécie, foram impostas medidas protetivas de urgência
pela
Autoridade Judiciária
Plantonista
em favor
da vítima,
o que se deu
nos autos nº
0003471-17.2022.8.08.0014
em 1
1
/10/2022,

sendo o recorrente intimado em 12/10/2022.

Contudo,
afere-se que
em 27/11/2022,
mesmo ciente das medidas impostas em seu desfavor, o
apelante

foi ao encontro da vítima, que
se encontrava
em uma festa,
onde
começaram a discutir, vindo
este
a ser expulso pelos seguranças.

De acordo com o
s autos,
o denunciado teria aguardado
a ofendida
sair da festa e
a
seguido at
é
a sua residência,
de madrugada,
tendo-a agredido com chutes e socos,
adentrado
no imóvel
e
furta
do

dois objetos
,
sendo certo que o crime de invasão de domicílio é de mera conduta, bastando a entrada e permanência em casa alheia ou em suas dependências,
sem a autorização de quem de direito.

Quanto ao furto, consta
um
a imagem
contendo um
relógio e
um
copo “Stanley”
, que foram
devolvido
s pelo denunciado, reforçando, assim, as declarações prestadas pela vítima.

Em prosseguimento, as teses da defesa relativas à aplicação do art. 181, I, do CP, ao reconhecimento do princípio da insignificância ou aplicação do princípio da consunção do crime de furto com a violação de domicílio, não prospera
m
.

Quanto ao disposto no
art. 181, I, do CP
, o
caderno processual dá
conta de que
apelante e vítima já haviam se separado desde a prisão
do primeiro, ocorrida em
11/10/2022,
não havendo que se falar em
isenção da pena, por
se tratar de
furto cometido em prejuízo da companheira na
constância do relacionamento.

Em relação ao

princípio da consunção
, con
soante ressaltado pelos membros do
Parquet
atuantes em primeira e segunda instâncias,

“nada nos autos indica que o acusado adentrou a casa da vítima para subtração dos bens. Pelo contrário, o que se infere dos autos é que, após invadir o domicílio, o apelante quebrou objetos da vítima, molhou seus itens pessoais e subtraiu o copo Stanley e o relógio. Ou seja, claramente, o réu apresentou desígnios autônomos aos crimes.”

Outrossim, não se aplica o
princípio da insignificância
nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no contexto da violência doméstica (Súmula nº 589 do STJ).

Dessa maneira, passo a analisar o pedido de
reforma da dosimetria
das penas
aplicadas.

N
a
primeira etapa do cálculo dosimétrico referente
à conduta tipificad
a
n
o art. 129, §13, c/c art. 71,
ambos
do CP
(Fato 1)
, o
juízo
singular

analis
ou

negativamente

apenas as

circunstância
s
descritas no art. 59,
ao considerar a pluralidade dos golpes que foram desferidos em várias partes do corpo da vítima.

Nesse contexto,
e
m relação ao
quantum
de aumento da pena-base por

circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Assim
,

considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o
delito

em questão
, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
01
(
um
) a
0
4
(
quatro
) anos de
reclusão
,
não havendo
nenhum
retoque a ser implementado na sentença.

O
coeficiente de 2/3 (dois terços) re
lativo

ao
crime continuado (art. 71 do CP)
foi

aplicado
com proporcionalidade e
em
consonância com a jurisprudência do Tribunal
da Cidadania
, segundo a qual
“em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(RESP n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017),
motivo
pelo qual mantenho a sanção arbitrada de
02
(dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
já que as lesões foram praticadas durante 03 (três) longos dias,
ou seja, não há como verificar exatamente o número de ilícitos.

Em seguida, quanto ao
descumprimento de medida protetiva, seguido de lesão corporal, invasão de domicílio e furto
(Fato 2), verifico, em relação ao
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
que o magistrado desvalorou
a

c
ulpabilidade,
por considerar
“que o
réu descumpriu todas as medidas protetivas de urgência
, sendo elas de proibição de aproximação, de afastamento do lar conjugal e de proibição de frequência aos locais onde a vítima se encontrava”

e os
motivos
no sentido de que o réu “
pretendia interferir na vida particular da vítima”

e aplicou exatamente o coeficiente de 1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância negativada, tornando a pena definitiva
de

08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Q
uanto
ao delito do
art. 129, §13, do CP (Fato 2),

o
juízo apontou negativamente: a
culpabilidade
,

por ter o apelante surpresado a vítima ao abordá-la em
uma festa,
na presença de outras pessoas
,
demonstrando a
maior reprovabilidade d
a conduta
;
o

motivo
,
pois
visava controlar a vida e a intimidade da ex-companheira;
e as

circunstâncias
,
diante d
a pluralidade de golpes
aplicados em

várias
partes do corpo, ex
cedendo
a normalidade.

E
mais uma vez,
o incremento da pena se deu
de acordo com os parâmetros jurisprudenciais (
1/8 para cada negativação
)
, motivo pelo qual, mantém-
se
a pena
em

02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em relação à
violação de domicílio
e
a
o
furto noturno
, as penas-base foram aplicadas no mínimo legal.

Em continuação, i
nviável a
substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos
, considerando não apenas o quantitativo da
sanção
aplicada (art. 44, I, do CP), quanto o disposto na Súmula
nº
588 do STJ, de que a
“prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos.”

O
pedido de
detração
penal deve ser
direcionado e
analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento
do réu
,
pois

dispõe de
informações mais precisas
a esse respeito.

E, finalmente, não prospera a
pret
ensão
de

afastamento da
reparação por danos

causados à vítima
pelo réu.

É

que a

partir das alterações introduzidas
pela Lei nº 11.719/08
ao
C
ódigo de Processo Penal, deve o magistrado,
ao pro
ferir
a sentença condenatória, fixar
o
valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração, considerando o
s
prejuízo
s
sofrido
s
pel
o ofendido (
art. 387, IV, do C
PP).

No caso em julgamento,
a denúncia
dispõe de
expresso pedido
de
fixação dos danos e, conforme prevê o Tema Repetitivo n
º
983 do S
TJ
,
nos
“casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Diante do exposto,
mantenho a sentença por seus próprios e lídimos fundamentos, razão pela qual

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)